Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITERALIDADE DO TÍTULO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.